Tribunal: TJMT
Processo: 1048254-30.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048254-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MÉRITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO. DÉBITO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DOS ARTS. 70 E 71, DA RESOLUÇÃO Nº 765/2023-ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SETENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

320304384 - reclamação nº 1015442-29.2025.8.11.0002 - 1º JEC de Várzea Grande
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material e moral.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição
.

Em casos de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, (
art. 206, § 5º, I, do CC
) como faturas de telefonia, a prescrição é quinquenal. Precedentes. (
TJMT – 3ª CDPv – RApC nº N.U 1017406-28.2023.8.11.0002 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 19/6/2025 - DJE 19/6/2025
) e (
TJMT – 5ª CDPv – ED nº 1003959-36.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 4/6/2025 - DJE 4/6/2025
).

Fica, portanto, reconhecida a prescrição quinquenal do débito vencido em 15/6/2020, no valor de R$ 94,38 (
noventa e quatro reais e trinta e oito centavos
), impossibilitando a cobrança judicial ou extrajudicial da dívida.

- MÉRITO.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- situação fática.

Restou demonstrado:
- a relação jurídica de prestação de serviços de telecomunicações entre as partes (contrato n.º 719/001158834); - a suspensão do serviço de internet móvel ocorrida em julho/2025; - a justificativa da Recorrida para o bloqueio, pautada em suposto débito remanescente da fatura com vencimento em 15/6/2020, no valor de R$ 97,35 (noventa e sete reais e trinta e cinco centavos); - as tentativas de solução administrativa pela Recorrente via call center (protocolos n.º 719255930797651 e 719255930879400), sem êxito no restabelecimento.

- da falha na prestação do serviço – suspensão indevida - necessidade de notificação prévia
.

A parte Recorrente noticia a suspensão indevida do serviço de telefonia em julho/2025, motivada por suposto débito pretérito referente a junho/2020, do qual só teve conhecimento após contato com a Recorrida, via
call center
.

No caso, é incontroverso que houve a suspensão do serviço. Todavia, revela-se indevida a interrupção do fornecimento de serviços de telefonia/internet como meio de compelir o consumidor ao pagamento de débitos antigos, não se tratando de cobrança atual. Tal conduta revela-se arbitrária por parte da empresa Recorrida, ao condicionar a continuidade de serviço essencial à quitação de débito pretérito, sendo-lhe facultado o uso de meios menos gravosos e coercitivos de cobrança, aptos à satisfação de seu crédito.

Os arts. 70 e 71 da Resolução Anatel nº 765/2023 estabelecem que a suspensão do serviço, por inadimplemento, deve ser precedida de notificação específica e formal:

“..

Art. 70. A Prestadora poderá suspender o provimento do serviço após o decurso de 15 (quinze) dias da data em que notificar o Consumidor quanto à existência de débito vencido, do término dos créditos ou de seu prazo de validade.

Art. 71. A notificação ao Consumidor a que se refere o art. 70 deverá conter:

I - os motivos da suspensão;

II - as regras e prazos de suspensão e rescisão do contrato;

III - o valor do débito na Forma de Pagamento Pós-Paga e o mês de referência;

IV - a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato; e,

V - o prazo para restabelecimento do serviço após o pagamento dos débitos ou a inserção de novos créditos, nos termos do art. 78. ...”

- da prova produzida.

As telas sistêmicas, quando apresentadas, mas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrente não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pela parte consumidora/Recorrida, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1010812-64.2024.8.11.0001 rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 03/10/2024 - DJE 04/10/2024
) e (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1012633-40.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 06/11/2023 - DJE 09/11/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 34/TJMT: A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

No caso, apesar de incontroversa a inadimplência, sendo duas faturas com vencimento no mês de junho/2020 (
10/6 - R$ 97,35
) e (
15/6 - R$ 94,38
), inexiste prova da notificação prévia da respectiva suspensão do serviço, muito menos, a justificativa para existência de duas cobranças referentes ao mesmo período (
6/2020
).

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, é dever das prestadoras de serviços disponibilizá-los de forma adequada, eficiente e segura. O dispositivo impõe a obrigatoriedade de continuidade dos serviços públicos essenciais, como é o caso da telefonia, admitindo-se a interrupção apenas em razão de inadimplemento contemporâneo do consumidor, desde que precedida de notificação formal.

Dessa forma, resta configurada a violação ao dever de continuidade e à exigência de notificação prévia, requisitos indispensáveis à regular suspensão dos serviços. Tal conduta, além de caracterizar descumprimento contratual, consubstancia ato ilícito, ensejando o dever da Recorrida de restabelecer o serviço e reparar os danos causados ao consumidor, o qual foi privado, de forma injusta, do acesso a serviço essencial.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral, ou seja, a situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, reatando, a
plicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023
); (
REsp 1737412/SE
) e (
TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(
Diniz, Maria Helena -
Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Demonstrada a suspensão do serviço essencial (
telefonia/internet
), resta configurado o dano moral indenizável. Precedente. (
TJMT – 3ª T – RI nº 1046498-25.2021.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024
).

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes. (
STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006); (STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008)
.

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 1.000,00 (
mil mil reais
).

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente. (
RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho, de ofício, a prejudicial, declarando a prescrição em relação ao débito vencido em 15/6/2020, no valor de R$ 94,38 (
noventa e quatro reais e trinta e oito centavos
).
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
determinar o reestabelecimento do serviço na forma contratada;
2.2)
fixar o prazo de 48 (
quarenta e oito
) horas para o cumprimento da presente decisão, sob pena de multa simples de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de das medidas criminais pertinentes, a serem adotadas no juízo de primeiro grau;
2.3)
condenar a Recorrida em dano moral no valor de R$ 1.000,00 (
mil reais
),

com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
2.4)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Recorrida/condenada.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025